Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REGRA. ART. 1.012, § 1o, DO CPC. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUERIMENTO. PETIÇÃO DISTRIBUÍDA EM APARTADO. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE HIPOTECA. SÚMULA 308 DO STJ. DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento.

2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco réu beneficiário da hipoteca, nem na falta de interesse de agir da autora, uma vez que a pretensão da adquirente do imóvel é a declaração da ineficácia do gravame registrado em favor da instituição financeira e seu subsequente cancelamento.

3. Conforme entendimento sumulado pelo STJ: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.” (Súmula 308).

4. Restando demonstrado que a autora é proprietária do bem, tendo sido inclusive lavrada a Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda do Imóvel em questão em seu nome, o cancelamento da hipoteca pelo banco réu é medida que se impõe.

5. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido.